Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-53.2024.8.11.0029
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-53.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDUARDA CRISTINY FERREIRA CAVALCANTE MOURA - CPF: 079.971.893-94 (APELADO), A. L. C. M. - CPF: 121.410.001-57 (APELADO), EDUARDA CRISTINY FERREIRA CAVALCANTE MOURA - CPF: 079.971.893-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, a custear procedimento cirúrgico para correção de cardiopatia congênita em menor, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recurso questiona exclusivamente o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em vez de percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, no Tema 1313, fixou que, nas ações de saúde pública com obrigação de fazer, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, ante o caráter inestimável do direito tutelado e a impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

4.
O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC — zelo

do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, repartidos solidariamente entre os entes públicos condenados, na proporção de 50% para cada um.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. 2. O arbitramento deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, especialmente a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; Lei Estadual n
.
7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE CANARANA

contra
sentença (Id.
340487886
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002394- 53.2024.8.11.0029
, ajuizada por
A. L. C. M.
, representada por sua genitora, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a
fornecer o procedimento cirúrgico para correção de
“
cardiopatia congênita
cianogênica
(Tetralogia de
Fallot
)
”
à parte autora
, condenando os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública estadual, fixados em 10% (dez por cento
)
sobre o valor da causa
.

O Município de Canarana
(MT)
recorre para reformar a sentença
quanto à
não
aplicação do Tema 1.313 do STJ, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, e não em percentual sobre o valor da causa, requerendo sua limitação ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
340487901
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer sobre o mérito do recurso, por considerar ausente o interesse público e coletivo a justificar a sua intervenção (Id.
349031877
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
relatado, trata-se

de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE CANARANA

contra sentença
(Id.
340487886
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002394- 53.2024.8.11.0029
, ajuizada por
A. L. C. M.
, representada por sua genitora, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a
fornecer o procedimento cirúrgico para correção de
“
cardiopatia congênita
cianogênica
(Tetralogia de
Fallot
)
”
à parte autora
, condenando os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, fixados em 10% (dez por cento
)
sobre o valor da causa
.

O cerne da controvérsia
se
restringe
à
possibilidade de
fixação dos
honorários advocatícios
sucumbenciais em apreciação equitativa
.

Pois bem.

C
om

a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça
-
Tema 1313,
nas

ações
em que se postula prestação de

obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve

observar o critério da apreciação equitativa, diante do
caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda
.

Nessa linha, p
ara arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais
como:
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

C
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é
razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

valor que se mostra adequado e que vem sendo aplicado por esta Câmara, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro, q
uanto ao pleito para a
confirmação da isenção de custas
, carece de interesse recursal o apelante,
porquanto
a sentença declarou o Município isento do
pagamento das custas processuais, nos termos d
o art. 3º,
inciso
I, da Lei Estadual n
.
7.603/2001
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Canarana (MT)
para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, nos termos da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026